Tribunal: TJES
Processo: 0901908-27.2000.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0901908-27.2000.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: METALURGICA META LTDA-ME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO. TEMA REPETITIVO Nº 566/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal que extinguiu execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente (art. 924, V, CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve ou não a prescrição intercorrente na execução fiscal, diante da inércia do exequente após a suspensão e arquivamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente ocorre no curso da execução fiscal quando há paralisação injustificada do processo por tempo equivalente ao prazo prescricional do crédito exequendo (Súmula 150, STF).

O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 disciplina que, diante da ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o juiz deve suspender a execução por um ano e, após esse prazo, arquivar o processo por cinco anos.

O STJ, em recurso repetitivo (REsp nº 1.340.553/RS, Tema 566), fixou que o prazo de um ano de suspensão tem início automaticamente após a ciência da Fazenda Pública da não localização de bens ou do devedor, e que o prazo prescricional corre independentemente de pronunciamento judicial.

No caso concreto, o prazo prescricional se implementou não apenas uma, mas duas vezes. Em um primeiro momento o feito permaneceu paralisado pelo período de 13/07/2005 a 18/11/11 e, em um segundo momento, de 01/08/17 a 04/03/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente ocorre automaticamente após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF, quando o exequente não promove atos efetivos para o prosseguimento da execução.

A inércia da Fazenda Pública, mesmo após intimação judicial, consolida a prescrição intercorrente e legitima a extinção da execução fiscal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0901908-27.2000.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA:
METALÚRGICA META LTDA - ME

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo

MUNICÍPIO DE
SERRA

contra a sentença de Id 15856551, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, julgou extinta, com resolução de mérito, a Execução Fiscal ajuizada em face de
METALÚRGICA META LTDA - ME
, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente (art.924, V, CPC).

Em suas razões de Id 15856552, o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
não se omitiu na busca pela satisfação do crédito, tampouco deixou de adotar as providências necessárias para a continuidade da execução fiscal;
II
)
para que se reconheça a ocorrência da prescrição, faz-se imprescindível a existência de inércia do exequente, o que não se verifica no caso em tela;
III)
a prescrição não poderia ter sido decretada sem a sua prévia intimação.

Sem contrarrazões.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento.

Pois bem. Conforme se infere dos autos, o ajuizamento do feito executivo fiscal se deu em
31/07/2000
, colimando a perseguição do crédito referente à CDA nº084/2000, no valor original total de R$1.562.42 (mil quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

O despacho inicial determinou a citação do executado em 03/08/2000 (fl.11), mas a tentativa se revelou infrutífera (fl.15-v), perfectibilizando-se apenas em 13/12/2004, pela via editalícia (fl.23).

Ante a ausência de manifestação do executado, o
despacho de fl.27 suspendeu a execução em 13/07/05 e o exequente somente se manifestou em 18/11/11, quando já transcorrido o prazo de suspensão de 1 (um) ano (art.40, Lei nº6.830/80) e o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Ainda assim, o feito teve prosseguimento, com diversas diligências infrutíferas e
nova suspensão determinada em despacho de fl.65, proferido em 01/08/2017.

O feito permaneceu então paralisado, sem qualquer movimentação, até 04/03/2024 (Id 15856546) – ou seja, quando mais uma vez superados o
s
prazos de um ano de suspensão e cinco anos de prescrição
– sendo proferida sentença extinguindo o feito pelo pequeno valor do débito.

Após a oposição de Embargos de Declaração, o juízo a quo constatou o equívoco e retratou-se, determinando o prosseguimento do feito (Id 15856549),
que apenas em 07/07/25 veio finalmente a ser extinto pela prescrição, conforme sentença de Id 15856551.

Esclarecidas tais premissas fáticas, importa pontuar que a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular do feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado (STJ. AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

Para que se consume a prescrição, deverá, portanto, haver a paralisação injustificada da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo (Súmula 150, STF).

Podem ocorrer, contudo, eventos que, por obstar o prosseguimento adequado dos atos processuais, interrompem o curso do prazo prescricional, como a suspensão da execução quando não localizados bens do devedor.

A Lei de Execuções Fiscais (Lei nº6.830/1980) assim dispõe acerca da matéria em seu art.40:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§4
o

Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Depreende-se, pois, que a suspensão automática da execução se dá com a frustração da tentativa de citação ou de penhora de bens do executado, nos moldes do supracitado art.40, e o marco inicial da prescrição intercorrente ocorre após o término da suspensão da execução por ausência de citação ou de bens penhoráveis – período de 1 (um) ano –, nos termos dos supracitados §§2º e 4º, da Lei nº6.830/1980.

Assim, findo o prazo de suspensão e ausente a adoção de medidas efetivas para o prosseguimento do feito por parte do exequente, começará a correr o prazo da prescrição intercorrente.

Ademais, faz-se importante destacar as teses fixadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo
, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução;

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição,
na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos,
pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Na hipótese destes autos, conforme já explicitado anteriormente, o prazo prescricional se implementou não apenas uma, mas duas vezes.

Em um primeiro momento, o despacho de fl.27 suspendeu a execução em 13/07/2005 e o exequente somente se manifestou em 18/11/2011, quando já transcorrido o prazo de suspensão de 1 (um) ano (art.40, Lei nº6.830/80) e o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Em uma segunda oportunidade, nova suspensão foi determinada em despacho de fl.65, proferido em 01/08/2017 e o feito permaneceu então paralisado, sem qualquer movimentação, até 04/03/2024 (Id 15856546), quando mais uma vez superado o prazo de suspensão e o prazo prescricional.

Tem-se, pois, que, quando da prolação da sentença extintiva em 07/07/25 (Id 15856551), há muito já se encontrava implementado o prazo da prescrição intercorrente.

Outrossim, diversamente do que tenta fazer crer o apelante, a decisão de Id 15856549 intimou expressamente o
MUNICÍPIO
para que se manifestasse acerca do eventual reconhecimento da prescrição, mas o Ente Público se limitou a se manifestar atestando “ciência” (Id 15856550), de modo que não há que se falar em decisão surpresa e nulidade, devendo ser mantida, portanto, a sentença recorrida.

Ante o exposto,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais (art.85, §11, CPC), posto que não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.